Tribunal: TJMT
Processo: 0046845-33.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046845-33.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDENISE FERREIRA MENDES - CPF: 205.914.621-68 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ELZILA ANA DA CRUZ NAZARIO - CPF: 110.180.381-91 (AGRAVANTE), EROTILDES JOSEFA ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 617.155.301-87 (AGRAVANTE), EMILIA SEBASTIANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 107.697.571-20 (AGRAVANTE), ELEUTERIA ZUITA DE FRANCA DIAS - CPF: 241.328.101-00 (AGRAVANTE), EURIDES PAES DE OLIVEIRA - CPF: 182.026.321-53 (AGRAVANTE), ETELVINA ALVES FERREIRA - CPF: 171.640.011-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO EUGENIO PEREIRA - CPF: 327.497.081-68 (AGRAVANTE), FRANCELINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 107.029.621-04 (AGRAVANTE), HERMELINDA DE SOUZA EL HAGE - CPF: 271.757.581-20 (AGRAVANTE), HERMINIA RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 427.517.568-91 (AGRAVANTE), ISLENA JUSTINIANO - CPF: 208.531.221-72 (AGRAVANTE), ISABEL MONTEIRO MAGALHAES - CPF: 105.981.461-72 (AGRAVANTE), ISOLINA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 138.759.491-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA URV – DECLARADA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR

85560/2016 (TEMA 01) – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – VALOR A SER CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE PARA FINS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
-“Nos termos da jurisprudência do STJ, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, no caso de litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado o valor em relação a cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ”.
(AgInt no AREsp 1464001/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

2 - O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDENISE FERREIRA MENDES E OUTROS
em face de decisão, proferida por este relator convocado, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes para manter a decisão unipessoal proferida pelo d. Relator originário que declarou a incompetência absoluta para processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor), à luz da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01).

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que o pedido é ilíquido (i) e que o valor da causa supera o teto dos juizados especiais (R$ 675.000,00) (ii).

Requer a reconsideração da decisão monocrática para manter a competência desta e. Câmara. Ainda, prequestiona o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei no 12.153/2009 e artigo 516, II, do CPC.

Decurso do prazo sem manifestação do agravado, consoante atesta a certidão de id. 138949667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, sustenta a ora agravante que o pedido é ilíquido (i) e que o valor da causa supera o teto dos juizados especiais (R$ 675.000,00) (ii), e, mediante as razões, sustenta a incompetência absoluta dos juizados especiais, contudo, consoante delineado na decisão, as razões não se vingam. Explico.

O caso dos autos amolda-se à tese fixada por este Tribunal de Justiça, em sede de IRDR (Tema 01), de observância vinculante.

Relativo ao valor atribuído à causa, nas hipóteses de litisconsórcio ativo, será considerado o valor individual de cada qual, mesmo que a soma ultrapasse o teto de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. A respeito, o Enunciado n. 2 do FONAJE assim prescreve:

ENUNCIADO 02 – É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS).

No mesmo prisma, trilha o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA, INDIVIDUALIZADO POR CADA AUTOR. SÚMULA 83/STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, no caso de litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado o valor em relação a cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

2. Não tendo havido pronunciamento da Corte de origem sobre a tese relativa à incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações coletivas, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF, ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.

3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1464001/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n.)

Ainda, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - LITISCONSÓRCIO ATIVO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - AFERIÇÃO INDIVIDUAL - SÚMULA 83 DO STJ - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - PROVA TÉCNICA - IRRELEVÂNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Em caso de litisconsórcio ativo, o valor da causa deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Incidência da Súmula 83/STJ.

Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

(N.U 0008095-25.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DIFERENÇA DECORRENTES CONVERSÃO PARA URV – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS -

COMPETÊNCIA DO REFERIDO JUIZADO RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo devia se pronunciar e, também, para corrigir erro material.

A redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. Assim, advindo diversos autores , é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 0014268-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 25/08/2021).

Demais disso, em recente decisão, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta e. Corte, ao enfrentar o tema quanto à tramitação de sentenças ilíquidas no Juizado Especial da Fazenda Pública assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei 12.153/09, que não reproduz aquela norma restritiva. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.028589-2/000, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/4/0018, publicação da sumula em 27/4/2018)

2 - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Recurso desprovido.

(N.U 0004030-38.2017.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

No caso concreto, há que se considerar que não está especificado o valor atribuído a cada autor, não há planilhas ou documentos afins aptos a justificar o valor atribuído à causa, ao contrário, quando se analisa as fichas de pagamento dos autores, percebe-se pelos recebimentos, sua adequação dentro do microssistema dos juizados.

O fato se torna hialino quando se verifica a justificativa apresentada para atribuir o valor, de forma aleatório, com intuito de afastar a competência dos juizados especiais:

“Por fim, conquanto a causa não revele proveito econômico em concreto nesta quadra de conhecimento (o montante devido a cada um só será quantificado na liquidação da sentença), para evitar atropelos processuais relacionados à invocação de incompetência da Justiça Comum para apreciar a demanda,
só por isso,
atribui-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 675.000,00
”.

Não é possível a parte eleger a competência, por ser ela, em expressa disposição legal, de natureza absoluta (art. 2o, § 4o, Lei n. 12.153/2009).

Portanto, inexistem reparos a ser feito na decisão que reconheceu a incidência da tese fixada por este Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n. 85560/2016, Tema 01, que determina o processamento naquele âmbito:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

A questão submetida a julgamento delineou-se:

Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art 2° e § 4°, da Lei n° 12.153/2009. a) se é cabível a tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nas causas que ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e se essa competência é absoluta
, em observância ao art. 23° e § 4°, da Lei n° 12.153/2009; b) o Juizado da Fazenda Pública, ainda que absoluta tal competência, se sobrepõe a complexidade dos cálculos para aferição dos valores devidos aos servidores , referente aos valores retroativos do reajuste salarial da URV; c) O Microssistema dos Juizados (Juizado Especial Cível e Criminal e o Juizado Especial da Fazenda Pública) é regido pelos princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade; se sim, são compatíveis com causas que demandam dilação probatória complexa.

No voto, o relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou: “
Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
”.

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), restou acordada, em cumprimento a tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

Art. 2
o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada. (N.U 0001375-65.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Com efeito, considerando que o valor, em concreto, não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se o molde do Tema 01, motivo por que impõe o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar a presente ação, sobretudo por não revelar distinção passível de afastar a tese repetitiva, com consequente manutenção da decisão proferida.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022